Tribunal: TJBA
Processo: 8175269-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8175269-93.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Ubiratan Almeida Bezerra

Apelado: Gabriel Antonio Oliveira de Sousa

Defensora Pública: Dra. Rita de Cássia Moura Orge Lima

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 180, CAPUT, E 311, § 2º, III, CP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DE AMBOS OS CRIMES. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

COMPROVADA NO AUTOS A MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, E SUA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM 5.12.2023, NA CONDUÇÃO DE UM AUTOMÓVEL FIAT COMPASS, COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. FATOS CONFESSADOS PELO RÉU, EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS JUDICIAIS PRESTADOS POR POLICIAIS CIVIS. CONDENAÇÃO.

NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS A PROVA DA AUTORIA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NESTA PARTE.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
(
ART. 180, ‘CAPUT’, C
P).

P
ENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Sentença recorrida que absolveu o réu da imputação relativa ao crime de receptação, por entender que não houve a comprovação de conduta dolosa, em contradição com a jurisprudência do STJ segundo a qual, “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da ‘res’
ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”. (grifos ausentes no original) (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio III – Estelionato, Edição nº 84).

Há nos autos prova da materialidade delitiva do crime de receptação, comprovada a origem ilícita do bem, subtraído da vítima em 22.11.2023, no Bairro do Candeal, em Salvador/BA, por 03 (três) indivíduos, dois dos quais se apoderaram do automóvel em questão com emprego de ameaça com arma de fogo. Indicado, em Termo de Vistoria de Veículo, que “[...] [o] VEICULO DE PLACA PKV5628 [foi] APRESENTADO DE ACORDO COM O BOLETIM POLICIAL DE NÚMERO 730354/23 DRFRV
OSTENTANDO A PLACA FRAUDULENTA EEU9J41
[...].”. (grifo ausente no original).

Interrogado na Delegacia de Polícia,
o réu confessou que,
na data de 5.12.2023,
e
stava transportando o
a
utomóvel
em questão,
d
o Bairro Nordeste de Amaralina, com
destino

a
o Bairro do Arenoso, ambos em Salvador/BA, para quitar uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais), contraída com homem identificado, apenas, como “Lucas”,
e
apontado, pelo próprio réu, como sendo o chefe do tráfico de drogas ilícitas do mencionado Bairro do Arenoso.

Confissão extrajudicial em harmonia com depoimentos judicias prestados por 03 (três) Policiais Civis, os quais presenciaram a afirmação do réu, no sentido de que estava transportando o apontado automóvel, do Bairro do Nordeste de Amaralina, ao Arenoso, tendo-se esclarecido, ainda, que o destino final do veículo seria o Município de Feira de Santana/BA.

Não evidenciada nos autos, porém, a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). Provas que indicam, exclusivamente, a apreensão do citado bem em poder do réu, no momento em que o conduzia em via pública, sem esclarecimentos a respeito dos atos de falsificação dos seus sinais identificadores.

Logo, reforma-se, parcialmente, a sentença absolutória, para condenar o réu como incurso, apenas, no crime de receptação, do art. 180, ‘caput’, do Código Penal.

Dosimetria das penas, seguindo-se as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, de maneira fundamentada, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. Pesa, em desfavor do réu, apenas, os motivos do crime, pois demonstrado que sua prática objetivou a quitação de uma dívida em dinheiro com pessoa apontada como sendo o chefe do tráfico de drogas ilícitas do Bairro do Arenoso, em Salvador, circunstância que põe o delito em análise em um contexto delitivo maior, de fomento ao comércio ilícito de entorpecentes. As demais circunstâncias do art. 59, caput, do Código Penal, não se mostram desfavoráveis ao réu. Aplica-se, portanto, a penalidade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (seis meses acima do mínimo legal). Reconhece-se a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), de modo a reduzir a penalidade para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, tornada definitiva, dada a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Fixado o regime inicialmente aberto, em atenção à análise das circunstâncias judiciais. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mediante especificação a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

A
plica-se a
pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção do disposto no art. 60, ‘caput’, C
P:
“Na fixação da pena de multa
o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
.”. (grifo ausente no original).

Não há, no recurso Ministerial, representação pela prisão preventiva do réu, destacando-se o teor da súmula 676/STJ (11.12.2024): “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.”.

Do exposto, conhece-se do apelo Ministerial, ao qual se dá parcial provimento, para condenar o réu Gabriel Antonio Oliveira de Sousa, qualificado nos autos, como incurso no crime de receptação, do art. 180, ‘caput’, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8175269-93.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Gabriel Antonio Oliveira de Sousa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo Ministerial, ao qual se dá parcial provimento, para condenar o réu Gabriel Antonio Oliveira de Sousa, qualificado nos autos, como incurso no crime de receptação, do art. 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)